Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS PROVENIENTES DE CONTRATO DE ALUGUEL. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA FERREIRA DA SILVA, parte autora do feito originário, em face da decisão do 1o Juizado Especial de Brasília na ação de n° 0735872- 59.2016.8.07.0016 que acolheu a impugnação da requerida e desconstituiu a penhora sobre o valor da restituição do imposto de renda da devedora. Sustenta que a restituição do imposto de renda não ostenta a natureza salarial, mas de excedente de valor pago a título de tributo, portanto não se encontra protegida pela impenhorabilidade, uma vez que a contribuinte não conta com a restituição para sua subsistência. Acrescenta que a verba salarial que se caracteriza como alimentar é somente aquela voltada a atender as necessidades básicas de seu titular no momento do efetivo pagamento, ou seja, é o valor do salário que é utilizado mês a mês pelo devedor para sua manutenção. Requer a reforma da decisão agravada para ser mantida a penhora da restituição do imposto de renda da executada, bem como para que seja determinada a penhora de 10% a 30% dos proventos da executada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 51247803). Suspensão dos autos originários deferida no ID 51324116. Sem contrarrazões (ID 52719373).
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ. Corte Especial.EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. Na espécie, o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença iniciada em 18/12/2017, em que já foram realizadas várias buscas por bens expropriáveis, todas sem êxito. Frise-se que o crédito exequendo, assim como a renda que se busca penhorar, possui natureza alimentar, já que proveniente de contrato locatício.
5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo o dinheiro o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Por outro lado, há que se observar a dignidade da devedora e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
6. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3o a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
7. Da análise do contracheque da executada, verifica-se que sua renda líquida perfaz o montante de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais), porquanto toda margem consignável já está tomada por empréstimos. Constata-se que débitos de outra natureza estão sendo adimplidos preferencialmente ao de caráter alimentar.
8. Ressalte-se que a limitação de descontos em folha de pagamento estipulada no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados, não é extensível a outras modalidades de contratações, conforme entendimento do STJ ao fixar a tese do Tema 1.085 no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".
9. Diante dessas considerações, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, mostra-se viável a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida mensal.
10. Da mesma forma, as verbas provenientes da restituição do imposto de renda, embora mantenham a natureza de verba alimentar, já que a executada não tem outras fontes de renda, também devem ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade, porém, no importe de 50%.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a penhora de 50% do valor do imposto de renda e para implementar a penhora de 10% do salário da executada até a quitação da dívida. Sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.